Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0736840-45.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA UCHOA DE OLIVEIRA DA ROCHA RECORRIDO: QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO As alegações da recorrente, além de não terem sido comprovadas nos autos, não são suficiente para isentá-la dos encargos sucumbenciais. Ressalte-se a existência de restrição creditícia não induz, per se, o direito à gratuidade de justiça. Além disso, a recorrente reside em bairro nobre e se qualifica como aposentada, mas nem sequer apresentou contracheque. Assim, indefiro o pedido de ID56693210. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA